Tribunal: TJMT
Processo: 0000646-79.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial 0000646-79.2015.8.11.0041
RECORRENTE: DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA.
RECORRIDOS: WANESSA HELIDA DOS ANJOS LIMA LACERDA e OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA. com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO (ID 10692991):
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – VEÍCULO USADO ADQUIRIDO NA CONCESSIONÁRIA – VÍCIOS OCULTOS – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - RECURSO PROVIDO.
A instituição financeira não tem legitimidade para figurar no polo passivo da ação que visa o ressarcimento de danos oriundos de vícios ocultos existentes em veículo usado adquirido na concessionária, pois são independentes o contrato de compra e venda e o contrato de financiamento. Precedentes STJ.” (N.U. 0000646-79.2015.8.11.0041, DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/08/2019).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (ID 36909959).
Alega violação ao artigo 7o, parágrafo único, do CDC, além de divergência jurisprudencial, tendo em vista a legitimidade passiva do Banco Recorrido.
Recurso tempestivo (ID 42366494).
Contrarrazões da recorrida WANESSA HELIDA DOS ANJOS LIMA e outro (ID 42255978), sem contrarrazões do recorrido BANCO PAN S.A.(ID 45850972).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
A suposta violação ao artigo 7o, parágrafo único, do CDC está amparada na alegada legitimidade passiva do Banco Recorrido, visto foi o único responsável pelo fato de o veículo com defeito não ser trocado, uma vez que negou a transferência de garantia, ou seja, que o Banco Recorrido faz parte da cadeia de fornecedores.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“A relação jurídica travada entre o autor/apelado e o 2° requerido, Banco Pan S/A, se restringe à concessão do crédito necessário para a aquisição do veículo, não podendo a instituição financeira ser responsabilizada por eventuais defeitos do bem adquirido.
Seria desproporcional responsabilizar o banco por defeitos existentes em bem de consumo, do qual não participou de sua produção ou comercialização (...)
Diante disso, o banco não está obrigado a responder por defeito de produto que não forneceu, tão somente porque o consumidor o adquiriu por meio de financiamento bancário.” (ID 10692992)
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E A CONCESSIONÁRIA DE AUTOMÓVEIS. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE ATUAÇÃO CONJUNTA EM PARCERIA COMERCIAL. ILEGITIMIDADE DA FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CAPAZ DE MODIFICAR A DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a concessionária de automóveis somente se perfaz, quando existe vinculação entre ambas, isto é, quando além de autuar como ‘banco de varejo’, a instituição financeira atua também como ‘banco da montadora’. Precedentes.
2. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt nos EDcl no REsp 1752619/SP, Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 01/07/2019).
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta ao artigo 7o, parágrafo único, do CDC, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...) 4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018).
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 10 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI